Tribunal: TJDFT
Processo: 0739781-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de Títulos Extrajudiciais. Sisbajud: busca de ativos financeiros. “Teimosinha”. Para garantir a efetividade da execução, admite-se a pesquisa pela ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio, já disponibilizada no sistema Sisbajud.